Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-77.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013172-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ODAIR PIAIA - CPF: 931.468.171-87 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ODAIR PIAIA - CPF: 931.468.171-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR REALIZADA PELO CARTÓRIO VIA EDITAL - OMISSÃO – EXISTENTE – EFEITOS INFRINGENTES – MANUTENÇÃO DE DECISÃO AGRAVADA - EMBARGOS BANCO BRADESCO ACOLHIDOS - EMBARGOS ODAIR PIAIA – PREJUDICADO.

Os Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acordão, consistente, no caso, na ausência de análise de documento que comprova a notificação extrajudicial do devedor via edital, realizada pelo cartório.

A constituição do devedor em mora é pressuposto de formação válido para

o ingresso da ação de busca e apreensão.

No caso, a notificação extrajudicial via edital foi levada e efeito pelo credor somente após a impossibilidade da notificação do devedor no endereço constante no contrato, tanto via AR, tentada 3x, tanto via cartório, também 3x, assim o reconhecimento da regular constituição em mora do devedor é medida que se impõe.

Portanto, suprida a omissão e, alterando o resultado do acordão se mostra possível conferir efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 118045972) opostos por BANCO BRADESCO S.A em face de acordão que por unanimidade proveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODAIR PIAIA.

Em suas razões o Embargante alega que a decisão é contraditória, posto que o tabelionato de protesto de título certificou que o devedor foi notificado.

Assevera que o Cartório o de Protesto tem fé pública, sendo que as informações de notificação dão validade ao protesto, sendo suficiente para constituir o devedor em mora.

Alega que encaminhou a notificação extrajudicial no local apontado no ato da contratação como sendo o endereço do Embargado, mas sua recepção restou prejudicada, em três oportunidades, pois o AR retornou como “ausente”.

Que diante da tentativa frustrada do Embargante em realizar a notificação pessoal é que foi realizado o protesto.

Assim, que diante da contradição apontada, a decisão deve ser modificada, nos pontos contraditórios declarados, bem como para prequestionar os artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97, art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e dissídios jurisprudenciais.

Requer seja reformado o decisum nos termos acima discorridos, bem como seja dado provimento para o fim de se prequestionar as matérias expressamente aduzidas para que se preencha os requisitos necessários ao processamento do Recurso Especial.

Embargos ODAIR PIAIA (id.nº

96109965)

Relata o Embargante omissão no acordão quanto a condenação do Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o provimento deste recurso, sanando a omissão, para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, segundo o CPC.

Manifestação do Embargado (id.n.º 119964992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuidam-se de Embargos de Declaração (id.n.º 118045972 / 96109965) opostos respectivamente por BANCO BRADESCO S.A e ODAIR PIAIA, em face de acordão que por unanimidade proveu recurso de Agravo de Instrumento.

O primeiro Embargante (Banco Bradesco) decisão é contraditória, posto que o tabelionato de protesto de título certificou que o devedor foi notificado.

Constou no voto embargado (id.n.º 113900954):

“Analisando os autos, notificação (id. 95263993 - Pág. 102), nota-se que não houve a regular constituição do devedor em mora - no AR consta, como motivo da devolução, “AUSENTE”; ou seja, encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, porém não ch

Portanto, os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão não foram preenchidos, porque não comprovada a constituição em mora do réu/devedor fiduciário, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito - artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil/2015, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

Pois bem, em que pese o Embargante alegar contradição, na realidade o que houve foi omissão deste relator quanto a análise do documento (id.n.º 54896512- autos de origem).

Desta feita passo a análise da referida omissão.

Compulsando os autos, verifica-se que o Embargante enviou notificação extrajudicial via AR (id.n.º 54896510 – pág.2 autos de origem) para o endereço constante do contrato, sendo realizada três tentativas, a saber: 22/03/2021, 24/03/2021 e 30/03/2021 – devolvido pelo motivo “ausente”.

Posteriormente foi realizado o protesto do título (id.n.º 54896512) sendo certificado pelo cartório:
“Devedor intimado Por serviço de entrega de correspondência devolvido pelo motivo: ausente: 15/04/2021 às 13:51hs e 17:03hs, 16/04/2021 às 08:05h, e por Edital números 3197/2021, publicado no Jornal Diário Eletrônico do Protesto – IEPTB/MT em 19/04/2021.”

Pois bem.

O artigo 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, expõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Sobre o tema a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:
"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"

A mora também poder ser comprovada mediante protesto, pois segundo o art. 1º da Lei

n.º 9.492/97, o “Protesto é ato formal e solene pelo qual que prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. E o art. 15 da referida lei afirma qua “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

No caso ora em análise, extrai-se que o Embargante após três tentativas frustradas de entrega de notificação realizou o protesto de título, sendo que o Cartório de igual forma, tentou por três vezes notificar o Embargado, sem êxito, para depois notificar via edital.

No caso, entendo pelo esgotamento das diligências para localização do devedor, sendo válida e intimação via edital.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing
-
para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
-
em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa
por constar a informação "mudou-se".
Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BUSCA E

APREENSÃO DE VEÍCULO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO.ENDEREÇO DESATUALIZADO.INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO.

SÚMULA Nº 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, na qual o devedor foi constituído em mora mediante citação por edital. 3. A validade da intimação Por edital pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor, como ocorreu no caso. Precedentes. Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ –

AgInt no AREsp 1369934/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a validade da citação por edital ante o esgotamento das diligências para a localização do devedor para fins de efetuar a sua intimação pessoal, conclusão que se coaduna com a jurisprudência do STJ.
Precedentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido para o reconhecimento de que não foram esgotadas as possibilidades de citação pessoal do devedor demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 905.042/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL
. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DE ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 818.244/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A eg. Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, de que "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor"
(REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe de 15/05/2012).
2. Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato. 3. A notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular, nos termos atestados pela Certidão emitida pelo Cartório de Protesto. Tal certificação goza de presunção de veracidade, a qual não foi desconstituída pela parte ora recorrente. Rever tal contexto fático esbarraria no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

Nesse contexto, os embargos devem ser acolhidos, assim não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

Desta feita, resta prejudicado a análise dos Embargos oposto por ODAIR PIAIA.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por BANCO BRADESCO S.A, com efeitos infringentes, para manter a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo Semi-reboque/Basculante Graneleiro 3E, ano/modelo 2005/2006, cor branca, placa AMZ9497.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022